Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716370-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a dois contratos de empréstimo, sob alegação de fraude praticada mediante técnica de spoofing. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de engenharia social, quando inexistente falha no sistema ou nos serviços prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada quando comprovado que o dano decorreu de fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, sobretudo em casos de golpe por engenharia social (spoofing), em que o consumidor fornece voluntariamente dados sigilosos a terceiros, sem demonstração de falha no serviço bancário. 4. Inexistindo evidências de falha sistêmica ou de vazamento de dados por parte da instituição financeira, e estando demonstrado que as operações ocorreram em ambiente seguro, com uso de credenciais e autenticação regular, incide a excludente de responsabilidade. 5. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando há controvérsia relevante e necessidade de dilação probatória sobre a origem das transações impugnadas. 6. O perigo de dano irreparável também não se configura quando os descontos realizados em folha podem ser revertidos mediante devolução de valores ao final do processo, não se tratando de dano de natureza irreversível. 7. A condição de idoso ou imigrante digital não isenta o consumidor do dever de cautela no uso de canais digitais, nem autoriza presunção de incapacidade técnica absoluta para fins de imputação de responsabilidade à instituição bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A fraude por engenharia social, sem comprovação de falha sistêmica ou operacional da instituição financeira, caracteriza fato de terceiro e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 2. A concessão de tutela de urgência exige elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, sendo incabível quando necessária dilação probatória. 3. A condição de idoso ou imigrante digital não afasta, por si só, o dever de cautela do consumidor no uso de sistemas bancários eletrônicos. A recorrente alega violação ao artigo 14 do CDC, sustentando que a responsabilidade do fornecedor de serviços, no sistema consumerista, é objetiva e fundamenta-se na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve arcar com os ônus e riscos a ela inerentes. Afirma que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, justamente porque se caracterizam como fortuito interno, o que gera o dever de a instituição bancária "identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor", mesmo que autenticadas, especialmente se considerar que o recorrente é um consumidor idoso e "imigrante digital", condição que agrava a vulnerabilidade (hipervulnerabilidade) exigindo um dever de cuidado redobrado da instituição financeira. Assim, a conduta do consumidor nestes casos não exclui a responsabilidade do banco, que falhou em seu dever de segurança ao não detectar transações atípicas (AgInt no AREsp 1.995.458/SP). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do CDC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano sobre o tema, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, considerando a natureza precária da decisão, conforme disposta na Súmula n.o 735 do STF" (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, impõe-se a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." (...) 3. A aplicação das Súmulas 7/STJ e 735/STF prejudica o exame da pretensão recursal fundada na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.574.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030